Tribunal: TJSP
Processo: 0001326-25.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência ministerial. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime. Inteligência do artigo 112, da Lei de Execução Penal. Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-AgR/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre sentenciado condenado por crimes contra a

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência ministerial. Pagamento da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da progressão de regime. Inteligência do artigo 112, da Lei de Execução Penal. Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-AgR/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre sentenciado condenado por crimes contra a Administração Pública. Progressão a regime mais brando, ademais, que não impossibilita a persecução do cumprimento da pena pecuniária pelo parquet, que possui legitimação prioritária para a sua execução. Decisão que está conforme a jurisprudência desta Corte de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001326-25.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DYLAN MARQUES
CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001326-25.2020.8.26.0509 -Voto no 28665 CI
2
Voto no: 28665
Agravo no: 0001326-25.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Dylan Marques Cavalcanti
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência ministerial. Pagamento
da pena de multa que não constitui requisito para a concessão da
progressão de regime. Inteligência do artigo 112, da Lei de
Execução Penal. Precedente citado pelo agravante (EP 12 ProgReg-
AgR/DF) que não é aplicável ao caso dos autos, pois versa sobre
sentenciado condenado por crimes contra a Administração
Pública. Progressão a regime mais brando, ademais, que não
impossibilita a persecução do cumprimento da pena pecuniária
pelo parquet, que possui legitimação prioritária para a sua
execução. Decisão que está conforme a jurisprudência desta Corte
de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal (fls. 1/9)
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a r. decisão (fls. 48/50) que deferiu o pedido de progressão ao regime
aberto ao sentenciado DYLAN MARQUES CAVALCANTI.
Alega a Justiça Pública, em síntese, ser necessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001326-25.2020.8.26.0509 -Voto no 28665 CI
3
pagamento da pena de multa como condição para a progressão de regime, a
partir da interpretação do artigo 114, inciso II, da Lei no 7.210/84, e conforme
entendimento atual do Colendo Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. na
progressão de regime da execução no 12-DF (fls. 2). Sustenta, também, a
inaplicabilidade do artigo 8o, da Resolução no 616/2013, do Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que exclui do DEECRIM a competência
para a cobrança da pena de multa. Argumenta, ainda, que o Magistrado a quo
tolheu seu direito de angariar maiores informações sobre a real capacidade de
pagamento do agravado e comprovação, ou não, da sua absoluta insolvência.
Requer, por fim, o prequestionamento de artigos da Constituição Federal, da
Lei de Execução Penal e do Código Penal, possibilitando a ulterior análise da
matéria junto aos Tribunais Superiores.
Oferecida contraminuta (fls. 55/63), e mantida a r.
decisão (fls. 64), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 73/86).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo se depreende do caderno processual, DYLAN
MARQUES CAVALCANTI, qualificado nos autos, cumpre pena de 8 (oito)
anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática de crimes de tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico (fls. 12/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001326-25.2020.8.26.0509 -Voto no 28665 CI
4
Aduzido pedido de progressão ao regime aberto (fls.
35/39), o MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba (DEECRIM UR2) o deferiu, entendendo preenchidos os requisitos
necessários (fls. 48/50).
Afirma o parquet, todavia, que a benesse não poderia ter
sido concedida, porquanto não houve o pagamento da pena pecuniária 1.283
(mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 31) ,
tampouco comprovação de que o agravado não possui condições de efetuá-lo.
Sem razão, contudo.
Como é cediço, o artigo 112, da Lei de Execução Penal,
não estabelece a quitação da pena de multa como condição para a progressão
de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Assim, de todo inviável exigir o seu adimplemento, antes
de deferir a progressão a regime mais brando, ou até mesmo perquirir se
eventual inadimplemento é ou não deliberado.
Demais disso, o v. acórdão do Colendo Supremo
Tribunal Federal mencionado pelo agravante como fundamento de seu pleito
(Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal no 12/DF)
não é aplicável ao caso dos autos.
Isso porque referido julgado tratou de apenado pela
prática de delitos contra a Administração Pública (corrupção passiva e
lavagem de dinheiro) no âmbito do “Mensalão” (AP no 470), nos quais, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001326-25.2020.8.26.0509 -Voto no 28665 CI
5
asseverado pelo Ministro ROBERTO BARROSO, a parte verdadeiramente
severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza
pecuniária, pois tem o poder de funcionar como real fator de prevenção,
capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de recursos
públicos.
Deste modo, na hipótese lá ventilada, diversamente da
presente, o inadimplemento deliberado da pena de multa consiste em
relevante demonstração de falta de senso de reponsabilidade com a Justiça, a
implicar na ausência de mérito para a concessão do benefício.
Em verdade, apenas no que diz com os crimes contra a
Administração Pública é que se observa a estreita ligação entre a execução da
pena privativa de liberdade e questões monetárias, prevendo o artigo 33, §4o,
do Código Penal, que o condenado por crime contra a administração pública
terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais.
Não há que se falar, ainda, em ofensa ao artigo 5o, inciso
XLVI, alínea c, da Constituição Federal, pois a progressão do sentenciado a
regime mais brando não impossibilita a persecução do cumprimento da pena
pecuniária pelo parquet, que possui legitimação prioritária para a sua
execução
conforme reconhecido pela Suprema Corte por ocasião do
julgamento conjunto da ADI no 3150 e da 12a Questão de Ordem da AP no
470 , perante o Juízo da Execução Penal (artigo 51, do Código Penal, com a
redação dada pela Lei no 13.964/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001326-25.2020.8.26.0509 -Voto no 28665 CI
6
Por fim, cumpre registrar que o artigo 118, §1o, da Lei no
7.210/84, que trata de regressão de regime, não condiciona o pagamento da
sanção pecuniária para a progressão prisional, sendo perfeitamente possível
concluir, diante da previsão de regressão do regime aberto para o semiaberto
ante o não pagamento da multa, que a progressão fora concedida antes do
adimplemento.
Destarte, inviável a reversão do julgado.
Seguindo a mesma orientação, confira-se os seguintes
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao
regime semiaberto
Deferimento pelo Juízo das
Execuções Recurso ministerial Inadimplemento da
pena de multa não obsta a concessão da progressão de
regime Entendimento do STF aplicável somente aos
crimes
contra
a
Administração
Pública

Prequestionamento
Agravo desprovido (Agravo de
Execução Penal 0001577-41.2020.8.26.0154; Relator
Desembargador ROBERTO PORTO; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data
de Registro: 29/05/2020).
Agravo em execução. Progressão ao regime aberto.
Benefício deferido. Insurgência ministerial visando à
cassação do benefício, porque não verificado o
pagamento da pena de multa. Não acolhimento.
Pagamento da pena de multa que não constitui requisito
para a concessão da progressão de regime (art. 112 da
LEP). O precedente citado pelo Parquet (Ag. Reg, na
Progressão de Regime da Execução No 12-DF), não tem
efeito vinculante e versa sobre hipótese diversa, por se
tratar de sentenciado condenado pela prática de crime
de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001326-25.2020.8.26.0509 -Voto no 28665 CI
7
deste E. TJSP. Decisão recorrida mantida. Recurso não
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0000738-16.2020.8.26.0154; Relator Desembargador
SÉRGIO COELHO; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data do
Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso ministerial
visando a reforma da decisão que deferiu a progressão
ao regime semiaberto, independentemente do pagamento
da
pena
de
multa,
não
adimplida

INADMISSIBILIDADE
preenchidos os requisitos
exigidos para a progressão, o inadimplemento da pena
de multa não obsta sua concessão A Lei 9.268/96
considerou a multa como dívida de valor a ser inscrita
na dívida ativa do Estado Agravo improvido (Agravo
de Execução Penal 0001162-58.2020.8.26.0154; Relator
Desembargador AMABLE LOPEZ SOTO; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; São José do
Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 8a RAJ; Data do Julgamento: 27/05/2020;
Data de Registro: 27/05/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Inconformismo ministerial
contra
a
progressão
ao
regime
aberto
independentemente do adimplemento da pena de multa.
Impertinência. Natureza jurídica de dívida de valor.
Pagamento da pena pecuniária que não constitui
exigência para a promoção a regime mais brando (LEP,
art. 112). Entendimento do STF no AgRg na EP 12/DF
que, além de não ser vinculante, refere-se a crimes
contra a Administração Pública, cujos agentes possuem
capacidade econômica, hipótese em que o não
pagamento deliberado da multa cumulativamente
aplicada é de especial relevância para a aferição do
mérito do sentenciado para a progressão de regime, o
que não é o caso dos autos, tendo em vista a natureza do
delito pelo qual o Agravado, que é inclusive assistida
pela Defensoria Pública, cumpre pena. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001326-25.2020.8.26.0509 -Voto no 28665 CI
8
Decisão
irretocável.
TESES
ANALISADAS
E
PREQUESTIONADAS. IMPROVIMENTO (Agravo de
Execução Penal 0001308-02.2020.8.26.0154; Relator
Desembargador
EDUARDO
ABDALLA;
Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte
Aprazível - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020;
Data de Registro: 26/05/2020).
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Recurso
ministerial.
Decisão impugnada que concedeu ao sentenciado a
progressão ao regime aberto. Pedido ministerial de
pagamento prévio da pena de multa como condição para
a obtenção da progressão de regime. Desnecessidade.
Ausência de previsão legal. Condicionamento da
progressão de regime ao pagamento prévio da pena de
multa imposta somente nos casos de crimes econômicos.
Negado provimento ao recurso (Agravo de Execução
Penal
0001077-72.2020.8.26.0154;
Relator
Desembargador LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 3a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020).
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime aberto.
Deferimento. Insurgência ministerial. Preenchimento
dos requisitos objetivo e subjetivo. Alegação de que o
benefício somente poderá ser deferido após o
adimplemento da pena de multa. Afirmação que se funda
em decisão proferida pelo C. STF. Inaplicabilidade.
Fundamento que foi adotado em análise de pedido
formulado por sentenciado com situação bem diversa da
apresentada pelo agravado. Inadmissibilidade de
criação de requisito não previsto em Lei. Inexistência de
elementos que demonstrem concretamente sua aptidão
ao convívio social. Progressão que não enseja riscos à
sociedade. Deferimento mantido. Agravo ministerial não
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0001073-35.2020.8.26.0154; Relator Desembargador
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data
de Registro: 18/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001326-25.2020.8.26.0509 -Voto no 28665 CI
9
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL.
INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO OBSTA A PROGRESSÃO
DE
REGIME.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
O
inadimplemento
da
pena
de
multa
fixada
cumulativamente à privativa de liberdade não tem o
condão de, por si só, obstar a progressão de regime. 2.
A falta de pagamento da sanção pecuniária ganha
relevância e pode impedir a progressão de regime nos
crimes contra a ordem econômica ou nos chamados
'crimes de colarinho branco', quando o sentenciado
deixa deliberadamente de efetuar o pagamento da multa,
mesmo podendo fazê-lo, evidenciando a ausência de
mérito, situação que não reflete o caso dos autos. 3.
Agravo ministerial desprovido (Agravo de Execução
Penal
0000953-89.2020.8.26.0154;
Relatora
Desembargadora
GILDA
ALVES
BARBOSA
DIODATTI; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do
Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020).
Considera-se prequestionada a matéria invocada na
medida em que, para isso, dispensável a menção expressa, um a um, dos
dispositivos legais tidos por violados, uma vez que apreciadas as questões
levantadas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR